Tribunal: STF
Processo: ACO 3341
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. Débitos perante o FGTS.



1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao pedido para anular inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência.



2. A inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência deve observar o devido processo legal. Precedentes.



3. Os valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS são privados, e não assumem o caráter de receita pública, a significar que o não recolhimento do FGTS pelo Estado-membro não se amolda à norma do art. 8º da Lei n. 8.443/92, que estabelece as hipóteses de tomada de contas especial perante o TCU.



4. No caso, houve exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito de processo administrativo que teve curso perante a Superintendência Regional do Trabalho, inclusive com a apresentação de recurso voluntário pelo Estado. Inocorrência de violação ao devido processo legal.



5. Reconsideração da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos do Estado-autor.



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União para impugnar decisão monocrática com a seguinte ementa:



    Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Conflito federativo. Inscrição de Estado-membro em cadastro federal de inadimplência.



    1. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar casos que envolvam a inscrição de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



    2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial. Precedentes.



    3. Pedido julgado procedente.



    2. Na petição inicial, o Estado de Minas Gerais apresenta três argumentos para sustentar a irregularidade de sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência: (i) a matéria relativa aos alegados débitos de FGTS, que ocasionaram a indevida inscrição do Estado, encontra-se pendente de julgamento em dois processos submetidos ao regime repetitivo e com suspensão nacional deferida no Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1.806.086 e RESP nº 1.806.087); (ii) está em trâmite a celebração dos aditivos contratuais para repactuação de dívida do autor com a União, objeto da ACO 3.108, Rel. Min. Rosa Weber, na qual fora deferida tutela liminar cujos fundamentos supostamente se aplicariam ao presente caso; e (iii) é necessária a realização de contraditório e a observância da ampla defesa por meio de instauração de tomada de contas especial, prévia à inclusão no CAUC.



    3. A liminar fora deferida pela Presidência, houve Agravo da União, e o mérito foi julgado por meio da decisão ora agravada, que ao dar provimento ao pedido julgou prejudicado o primeiro Agravo da União.



    4. No presente recurso, a União alega que a tomada de contas especial não é necessária ou exigível no presente caso, para realizar a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência, por ser a inscrição decorrente do inadimplemento de FGTS. Afirma que as garantias do contraditório e da ampla defesa teriam sido observadas durante o procedimento administrativo de cobrança da contribuição (doc. 58).



    5. Em contrarrazões, o Estado sustenta que a garantia do contraditório e da ampla defesa, tutelada neste processo, diria respeito ao ato de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. As razões da União, contudo, teriam remetido a tais garantias no âmbito da fixação do débito, em contexto no qual foi discutida a existência ou não da irregularidade (doc. 63).



    6. Em vista do pedido de desistência apresentado pelo agravado na ACO 3244, determinei a intimação das partes sobre a possível perda superveniente do interesse de agir (doc. 65). A agravante (doc. 68) e o agravado (doc. 72), porém, demonstraram interesse na continuidade do feito.



    7. É o relatório. Decido. 



    8.  Assiste razão à União. Reconsidero a decisão anterior. 



    9. A questão de inscrição de entes subnacionais em cadastros federais de inadimplência foi revisitada pelo Plenário desta Corte quando do julgamento do RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral, com a seguinte ementa:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido:



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.



    (RE 1067086, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 16.09.2020, DJe de 21.10.2020, negrito acrescentado)



    10. O precedente acima, como se lê, faz distinção entre duas situações, com impacto na forma pela qual se dá a inscrição do ente subnacional nos cadastros federais de inadimplência: (i) descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); e (ii) casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.



    11. A hipótese dos autos se enquadra na alínea b do precedente firmado por esta Corte sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, Tema nº 327), ou seja, trata-se de hipótese em que incabível a tomada de contas especial. 



    12. Isso porque a inscrição do Estado-autor nos cadastros federais de inadimplência teve por fundamento a ausência de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de ex-servidores públicos estaduais que teriam sido atingidos pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2017. Com efeito, a lei foi declarada inconstitucional pelo STF ao julgar a ADI 4.876/DF, subsistindo ao Estado de Minas Gerais a obrigação de realizar os depósitos nas contas vinculadas ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, bem como o dever de pagar a contraprestação pecuniária pelo trabalho prestado. 



    13. Por se tratar de FGTS, o destinatário final das contribuições não é a União, mas sim o trabalhador titular da conta vinculada. Ou em outras palavras: os valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS são privados, e não assumem o caráter de receita pública, a significar que o não recolhimento do FGTS pelo Estado de Minas Gerais não se amolda à norma do art. 8º da Lei n. 8.443/92. 



    14. Inexiste, na hipótese, instauração de tomada de contas especial, procedimento ínsito às hipóteses de controle externo. Ao contrário, em se tratando de débito resultante do não recolhimento do FGTS, a cobrança é feita via processo administrativo próprio, sede em que se instaura o devido processo legal. Para que não haja dúvidas, transcrevo o teor do referido art. 8º: 



    Art. 8° Diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.



    § 1° Não atendido o disposto no caput  deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.



    § 2° A tomada de contas especial prevista no caput  deste artigo e em seu § 1° será, desde logo, encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao Erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu Regimento Interno.



    § 3° Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em conjunto.



    15. Conforme documentos juntados aos autos pela União e pelo próprio Autor (docs. 6, 7 e 8), houve exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito de processo administrativo que teve curso perante a Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais, inclusive com a apresentação de recurso voluntário pelo Estado. Dessa forma, rejeito as alegações do Estado de Minas Gerais de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    16. Por todo o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior, revogo a liminar deferida nos autos e julgo improcedente o pedido do Estado de Minas Gerais. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da União, nos termos do art. 85, §§ 8º e 10, do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator